Tribunal: TCU
Processo: 016.077/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO. Lista sumária 29/2024 de atos para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1904/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 5o, § 3o, da Resolução-TCU 353/2023, e o art. 2o da Portaria-AudPessoal 4/2023, em considerar prejudicada a apreciação de mérito dos atos a seguir discriminados constantes da lista 29/2024, por perda de objeto, de acordo com os pareceres constantes dos autos. 1. Processo TC- Processo 016.077/2024-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adailton Oliveira Santos (XXX.194.521-XX); Adelmo Fernandes do Espirito Santo Neto (XXX.429.694-XX); Adonys Bezerra Barreto (XXX.727.454-XX); Adriana Cutrim de Mendonca Vaz (XXX.953.863-XX); Adriana Machado La Rocca (XXX.794.400-XX); Adriana Mara de Almeida de Souza (XXX.604.053-XX); Adriana Maria das Gracas Nunes de Oliveira Picoli (XXX.593.836-XX); Adriana Monteiro da Silva Costa (XXX.438.092-XX); Adriana Uchoa Brito (XXX.069.282-XX); Adriano Carneiro Tavares (XXX.818.463-XX); Adriano Roriz Fontoura Vilas Boas (XXX.864.185-XX); Adriano Souza Fonseca (XXX.701.363-XX); Afonso Basso (XXX.891.461-XX); Afonso Henrique de Menezes Fernandes (XXX.007.517-XX); Ailson Luis Duarte Medeiros Filho (XXX.866.293-XX); Ailton Ferreira de Medeiros Junior (XXX.710.231-XX); Alan Kardec da Silva (XXX.830.618-XX); Alana Danielle de Andrade Azevedo Costa (XXX.872.264-XX); Aldecio Sandim Santos (XXX.302.141-XX); Alessandra Castro Rodrigues (XXX.316.946-XX); Alessandro Carriel Rosa (XXX.343.568-XX); Alex Sandro Pereira (XXX.619.859-XX); Alex de Meireles Neris (XXX.099.284-XX); Alex de Paula Santos (XXX.854.291-XX); Alexandra Ascencao Vinagre (XXX.075.946-XX); Alexandre Borges Ferreira da Costa (XXX.706.300-XX); Alexandre Giesel (XXX.614.119-XX); Alexandre Henrique Asada (XXX.597.528-XX); Alexandre Schwinden Garcia (XXX.635.169-XX); Alice Parentes da Silva Santos (XXX.095.203-XX); Alice Raquel Ferreira Cavalcanti Goncalves Pereira (XXX.200.724-XX); Aline Cristine Pereira e Silva (XXX.865.774-XX); Aline Maria Macedo Chamone (XXX.477.998-XX); Alisson de Oliveira Silva (XXX.015.744-XX); Allan Ferreira Silva (XXX.433.957-XX); Allan de Gouvea Pereira (XXX.851.416-XX); Almino Ferreira Fonseca (XXX.247.802-XX); Aloisio Miguel Garcia (XXX.323.696-XX); Aloisio Moura da Silva (XXX.465.677-XX); Alvaro Alves de Oliveira (XXX.389.533-XX); Alvenita Sodre de Alcantara Borges (XXX.555.335-XX); Alyne Andriola Medeiros (XXX.824.514-XX); Amanda Macedo Gomes (XXX.392.457-XX); Amauri Cassio Prudente Junior (XXX.934.528-XX); Amaury Cesar Rezende Neto (XXX.509.484-XX); Ana Beatriz da Silva (XXX.923.147-XX); Ana Carla Massuda de Goes (XXX.928.721-XX); Ana Caroline Bassin Ribeiro (XXX.033.139-XX); Ana Catharina dos Santos Batista (XXX.553.674-XX); Ana Cristina Silva de Figueiredo (XXX.765.366-XX); Ana Domitila de Leao Rodrigues Pereira (XXX.014.247-XX); Ana Elida Nogueira Souza (XXX.613.903-XX); Ana Henriqueta Volta Pires (XXX.602.159-XX); Ana Karlla dos Santos Sousa Bezerra (XXX.081.213-XX); Ana Karolina de Araujo (XXX.979.894-XX); Ana Luiza Righetto Greco (XXX.832.008-XX); Ana Luiza Serralha de Velloso Vianna (XXX.986.696-XX); Ana Paula Cirilo (XXX.716.448-XX); Ana Paula Galvao de Meira (XXX.623.782-XX); Anderson Farias Borba (XXX.539.810-XX); Anderson Idelfonso Batista Fernandes (XXX.321.592-XX); Anderson Moraes Marques (XXX.720.462-XX); Anderson Pereira Tolotti (XXX.150.421-XX); Anderson Wagner de Sena (XXX.453.554-XX); Anderson de Souza das Neves (XXX.042.592-XX); Andre Alves Revoredo (XXX.127.173-XX); Andre Bispo Zeferino de Paula (XXX.434.021-XX); Andre Matheus de Assis Morais (XXX.198.482-XX); Andreia Mariana Araujo Machado (XXX.449.483-XX); Andreia Ribeiro Cunha (XXX.279.927-XX); Andrelina Heloisa Ribeiro Rabelo (XXX.303.066-XX); Andressa Marina Mativi Rocha (XXX.390.800-XX); Andrieli Taise Hauschildt (XXX.320.321-XX); Andrielly Ingridy da Silva Nascimento (XXX.807.963-XX); Anelia Silvestre dos Santos (XXX.625.211-XX); Angelo Antonio do Amaral Ramos (XXX.578.400-XX); Anna Alice Harumi Nunes Moreira (XXX.480.206-XX); Anna Beatriz Ribeiro Cavalcanti Batista (XXX.348.534-XX); Anna Flavia Berendt Salum (XXX.800.091-XX); Anna Inez Alexandre Reis (XXX.807.501-XX); Anna Paula Alves da Silva Almeida (XXX.266.426-XX); Antonio Alessandro Rocha Beserra (XXX.752.713-XX); Antonio Carlos Augusto da Costa (XXX.234.497-XX); Antonio Carlos da Silva Felix (XXX.878.273-XX); Antonio Felipe Ferrao Mangia (XXX.524.257-XX); Antonio Jose dos Santos Junior (XXX.477.939-XX); Antonio Suwa Mesquita Junior (XXX.688.842-XX); Arlindo Leandro Fernandes Nascimento (XXX.965.035-XX); Armando de Oliveira (XXX.690.412-XX); Artur Albuquerque Santos (XXX.594.484-XX); Artur Luiz Ramos de Melo (XXX.741.244-XX); Artur de Vasconcellos Muniz (XXX.685.323-XX); Augusto Cesar Rocha de Alencar (XXX.930.912-XX); Aurino Miranda Neto (XXX.198.716-XX); Autran Jose da Silva Junior (XXX.350.366-XX); Ayanne da Silva Kauffmann (XXX.023.987-XX); Barbara Cristina Santana Barbosa (XXX.091.511-XX); Basilio Fernandez Fernandez (XXX.211.095-XX); Beatrice Xavier Beiruth (XXX.239.697-XX); Bernardo Jose Pinto de Mello e Silva Filho (XXX.781.373-XX); Bianca Boger (XXX.658.629-XX); Bianca Ferreira Lima (XXX.784.431-XX); Brena Rocha Martins (XXX.331.654-XX); Brenda Allana Santos de Paula (XXX.152.844-XX); Brenda Kymberlly Souza Gomes (XXX.219.756-XX); Brenda Santos de Sousa (XXX.329.255-XX); Brendo Lisandro Ferreira da Silva (XXX.037.362-XX); Breno Gustavo Fabris de Abreu (XXX.205.869-XX); Breno Mendes Ferreira (XXX.860.751-XX); Bruna Laisa Javarini Alves (XXX.372.352-XX); Bruna Maciel Ramos (XXX.440.439-XX); Bruna Teixeira Correa (XXX.601.870-XX); Bruno Agostinho Hernandez (XXX.266.368-XX); Bruno Alexandre Bezerra de Aquino Siqueira Campos (XXX.679.614-XX); Bruno Costa Silva (XXX.053.003-XX); Bruno Oliveira (XXX.774.699-XX); Bruno Osinaldo Victor da Silva (XXX.247.594-XX); Bruno Silva dos Santos (XXX.211.955-XX); Bruno Tadeu Santiago (XXX.661.536-XX); Bruno Tavares de Andrade (XXX.672.433-XX); Bruno Vinicius dos Anjos e Silva (XXX.570.696-XX); Bruno Zava Zamprogna (XXX.710.428-XX); Bruno da Costa Turra (XXX.855.559-XX); Caio Cesar Costa Martins (XXX.266.401-XX); Caio Cesar Rocha Ramos (XXX.788.223-XX); Caio Felipe de Moura Peixoto (XXX.648.673-XX); Cairo Guilherme Milhomem Bastos (XXX.723.893-XX); Camila Araujo de Almeida Santos (XXX.273.187-XX); Camila Araujo de Sirqueira Souza (XXX.098.284-XX); Camila Kamila Ester Souza Tavares (XXX.255.271-XX); Camila Lima Guisone (XXX.135.991-XX); Camila Luana Francisco Farias (XXX.915.987-XX); Camila Rossi Scalabrin (XXX.207.240-XX); Camila Santos Dias (XXX.856.855-XX); Camila Santos Marreiros (XXX.642.543-XX); Camila da Silva Freitas (XXX.003.466-XX); Camila de Mattos Gracioso Corradini (XXX.448.101-XX); Camila dos Santos Freitas (XXX.178.608-XX); Camilo Paiva Matos Pimentel (XXX.233.253-XX); Candido Atila Matias Souza (XXX.512.653-XX); Carla Aluchna Correa (XXX.261.601-XX); Carla Cristiane Mello (XXX.658.569-XX); Carla Cristina de Sousa (XXX.243.716-XX); Carla Elisa Ferreira dos Santos (XXX.006.335-XX); Carla Marcia Alvarenga da Silva (XXX.539.017-XX); Carla Patricia Dias (XXX.305.821-XX); Carlos Adilson de Oliveira Delgado (XXX.084.107-XX); Carlos Alberto Midon Silva (XXX.992.531-XX); Carlos Alberto Silva Junior (XXX.280.794-XX); Carlos Daniel da Silva Junior (XXX.859.334-XX); Carlos Henrique Carvalho da Silva (XXX.146.477-XX); Carlos Magno Bezerra de Oliveira Magalhaes (XXX.651.713-XX); Carolina Agostini Rizzato (XXX.261.846-XX); Carolina Amianti (XXX.520.119-XX); Carolina Gabriela Reis Barbosa (XXX.917.336-XX); Carolina Haude Ferreira Cairuga (XXX.258.980-XX); Carolina Pena de Alencar (XXX.256.101-XX); Carolina Peres da Silva (XXX.722.869-XX); Carolina Ramos Leandro (XXX.722.457-XX); Caroline Dias de Souza (XXX.470.405-XX); Caroline Marchesoti Silvestre (XXX.969.886-XX); Caroline dos Reis Valadares (XXX.884.711-XX); Caruline de Souza Carvalho Machado (XXX.811.157-XX); Cassio Alexandre Bariviera (XXX.714.439-XX); Catarina Mota de Figueiredo Porto (XXX.120.494-XX); Celson Junior dos Santos Duarte (XXX.038.012-XX); Cesar Augusto Pereira dos Santos (XXX.461.438-XX); Charlene Cassia de Resende (XXX.089.996-XX); Cibele de Araujo e Silva (XXX.736.981-XX); Cintia Machado (XXX.263.979-XX); Ciro Elias Perez Maia (XXX.495.384-XX); Clara Ximena Lourido Pardo (XXX.308.648-XX); Clarison Goncalves Gamarano (XXX.286.506-XX); Claudeilsio do Nascimento Carvalho (XXX.448.732-XX); Claudemir Fidelis Bezerra Junior (XXX.012.794-XX); Claudia Castanheira Correa de Aragao (XXX.805.524-XX); Claudia Miranda Salgueiro (XXX.457.941-XX); Claudia de Sousa Fidelis (XXX.438.803-XX); Claudney dos Santos (XXX.934.519-XX); Cleber de Mattos Casali (XXX.324.476-XX); Clecy Rodrigues de Mattos (XXX.473.311-XX); Cleiton da Silva Borges (XXX.190.502-XX); Cleonice Maria de Medeiros Nascimento (XXX.337.384-XX); Cleudiane Ferreira dos Santos Cardoso (XXX.007.041-XX); Cleverson Thayrone da Silva Almeida (XXX.367.834-XX); Clovis Dervil Appratto Cardoso Junior (XXX.117.820-XX); Cristiane Mascarenhas Leite (XXX.919.765-XX); Cristiano Cordeiro Valadares Vasconcelos (XXX.494.916-XX); Cristina Camila Teles Saldanha (XXX.653.426-XX); Cristina Mara Nunes de Paula Coelho (XXX.911.106-XX); Cristina Mascarenhas da Silva (XXX.081.641-XX); Daiana Estrela Ferreira Barbosa (XXX.217.634-XX); Dalvani Vasconcelos Neves (XXX.558.564-XX); Daniel Alexandre Gomes Santana (XXX.755.301-XX); Daniel Maia de Carvalho (XXX.629.623-XX); Daniel Ramalho de Oliveira (XXX.312.196-XX); Daniel Rodrigues Franca (XXX.960.141-XX); Daniel Sol Sol de Medeiros (XXX.394.332-XX); Daniel de Oliveira (XXX.490.038-XX); Daniela Maia Ribeiro (XXX.206.306-XX); Daniela Rebello Pereira Sylvestre (XXX.010.077-XX); Daniela Roizenblit (XXX.440.999-XX); Daniela do Nascimento Lima Moraes (XXX.992.357-XX); Danielle Correa (XXX.201.139-XX); Danielle Schmidt Dolci (XXX.613.840-XX); Danilo Kenity Castello Branco Ioshitake (XXX.709.258-XX); Danyelle Zambon da Silva (XXX.539.408-XX); Darley Alves Fernandes (XXX.851.301-XX); Davi Cordeiro Moreira (XXX.493.538-XX); David Gomes Fernandes (XXX.626.303-XX); David Hugo Ribas dos Santos (XXX.618.266-XX); Dayane do Carmo Mendonca (XXX.381.116-XX); Dayanna Dias Parente (XXX.214.721-XX); Debora Grando Schoffel (XXX.406.530-XX); Debora Oliveira Lopes Mota Bruce (XXX.368.402-XX); Denise Belarmino de Farias Amorim Oliveira (XXX.188.064-XX); Denise Rocha (XXX.208.868-XX); Denise da Rosa Silveira Souza (XXX.290.450-XX); Denner Traiano (XXX.497.489-XX); Devanir Aparecido dos Santos (XXX.370.432-XX); Dian Celante (XXX.829.869-XX); Diego Adaylano Monteiro Rodrigues (XXX.840.073-XX); Diego Dambros Londero (XXX.238.370-XX); Diego Landim Borges (XXX.740.613-XX); Diego Loubach da Rocha (XXX.039.857-XX); Diego Marques do Carmo (XXX.772.992-XX); Diego Muzuco Baylao (XXX.091.752-XX); Diego Pacheco Damasceno (XXX.599.455-XX); Diego Ramos da Silva (XXX.261.421-XX); Diego Rodrigues Ferreira (XXX.128.714-XX); Diego Stefano Junges (XXX.002.319-XX); Dirac Moutinho Cordeiro (XXX.223.404-XX); Domingos Caitano de Sousa Neto (XXX.403.451-XX); Domingos Sergio Araujo Silva (XXX.493.473-XX); Donizeth Aparecido Silva (XXX.044.791-XX); Douglas Antunis dos Santos (XXX.194.441-XX); Douglas Jose de Souza (XXX.668.076-XX); Douglas da Silva Vieira (XXX.989.567-XX); Dyena Santos (XXX.962.779-XX); Dylan Jones Alves da Silva Motta (XXX.334.717-XX); Eden Vilarinho Costa Junior (XXX.625.206-XX); Eder Leao Cavalcante (XXX.652.751-XX); Eder Pereira Resende Soares (XXX.013.606-XX); Edivaldo Sousa Fontes Junior (XXX.766.525-XX); Edmar Oliveira Silva (XXX.973.663-XX); Edna Leandro da Silva (XXX.064.571-XX); Edson Elias dos Reis (XXX.093.286-XX); Edson Lemos Pereira (XXX.894.673-XX); Edson Thiago Ferreira dos Santos (XXX.293.841-XX); Eduarda Pereira de Souza (XXX.976.696-XX); Eduardo Beneti (XXX.623.731-XX); Eduardo Cechinel (XXX.972.659-XX); Eduardo Henrique Bender Pacola (XXX.531.069-XX); Eduardo Luis Araujo de Oliveira Batista (XXX.702.606-XX); Eduardo Marques Braga de Faria (XXX.394.664-XX); Eduardo Rodrigues Pereira Junior (XXX.069.696-XX); Eduardo Teixeira Gandour (XXX.029.894-XX); Eduardo Vinicius Bessa da Costa (XXX.001.714-XX); Eduardo Yoshimoto (XXX.002.518-XX); Eduardo de Souza Barreto (XXX.398.235-XX); Elaine de Oliveira Pimentel Henss (XXX.637.284-XX); Elaise Camila Moura Castro (XXX.657.382-XX); Elenice Hass Caetano Lacerda (XXX.346.859-XX); Elenir Silveira de Avila (XXX.282.380-XX); Elias Lawrence Marques Junior (XXX.301.107-XX); Elisama Rocha de Carvalho Duraes (XXX.934.677-XX); Eliseu de Souza Sodre (XXX.063.848-XX); Elizabete da Silveira (XXX.118.007-XX); Elizabeth Neylla Fernandes da Silva (XXX.168.443-XX); Elizangela Teixeira de Souza Neves (XXX.171.986-XX); Elliackin Messias do Nascimento Figueiredo (XXX.471.004-XX); Elourdie Macena Correa de Lima (XXX.333.132-XX); Elva Fabiane Matos do Valle (XXX.836.125-XX); Elvys Dias Reis (XXX.555.126-XX); Emilly Vitoria Abracado Correa (XXX.544.022-XX); Emily Ricelly da Silva Oliveira (XXX.014.784-XX); Enio Ribeiro Junior (XXX.258.781-XX); Erbe da Silva (XXX.224.177-XX); Eric Luiz Rodrigues de Franca (XXX.810.264-XX); Erika Grasiela Ferreira (XXX.344.606-XX); Erika Renata Pacheco Farias (XXX.354.162-XX); Erivaldo Pereira Nunes (XXX.306.224-XX); Etiene Caroline Farias de Mello (XXX.490.209-XX); Everton Carvalho dos Santos (XXX.852.448-XX); Fabio Prado (XXX.746.241-XX); Fabio Rodrigues Vieira (XXX.336.761-XX); Fabricio Teixeira Coura (XXX.423.196-XX); Fagner Costa Gil (XXX.203.127-XX); Fagner Guilherme Ferreira Coelho (XXX.969.496-XX); Felipe Bezerra Cavalcanti Lyra (XXX.388.314-XX); Felipe Bulzico da Silva (XXX.192.448-XX); Felipe Fonseca Coutinho (XXX.156.871-XX); Felipe Fontana (XXX.979.319-XX); Felipe Gustavo Gomes Patriota (XXX.919.474-XX); Felipe Luiz Cacefo Alfino (XXX.428.491-XX); Felipe Martins Abreu (XXX.752.377-XX); Felipe Melonio Leite (XXX.355.917-XX); Felipe Santos da Silva (XXX.671.317-XX); Felipe de Castro Lorena (XXX.458.758-XX); Felipe dos Santos Porciuncula (XXX.646.194-XX); Fernanda Gatto de Almeida (XXX.011.748-XX); Fernanda Martins Rocha (XXX.087.351-XX); Fernando Enrico Kill Aguiar (XXX.941.901-XX); Fernando Jose Steimbach (XXX.745.929-XX); Fernando Kennedy Braga Oliveira (XXX.468.716-XX); Fernando Mesquita Silva (XXX.616.813-XX); Fernando Palma Batista (XXX.935.526-XX); Filipe Jose Vilarim da Cunha Lima (XXX.957.734-XX); Flavia Ferreira da Silva (XXX.843.344-XX); Flavia Nakajima Nakano (XXX.312.678-XX); Flavio Ferreira de Almeida (XXX.329.232-XX); Flavio Nazareno Araujo Mesquita (XXX.988.152-XX); Flavio Silveira (XXX.921.191-XX); Flora Jardim Ferraz de Souza (XXX.711.644-XX); Franciane Heiden Rios (XXX.615.479-XX); Francini Damiani e Silva (XXX.919.039-XX); Francisca Laryssa Abreu Goncalves (XXX.746.902-XX); Francisco Carlos de Oliveira (XXX.651.193-XX); Francisco Diogenes Freires Ferreira (XXX.985.294-XX); Francisco Herbert Pimentel Monteiro (XXX.721.893-XX); Francisco Icaro Maciel Forte Chaves (XXX.659.043-XX); Francisco Rogerio de Carlos Correa (XXX.059.743-XX); Francisco Vitorio de Medeiros (XXX.608.227-XX); Francisco de Assis Brito de Oliveira (XXX.757.493-XX); Francyelle Lima de Faria Borghi (XXX.747.647-XX); Franscielly Vago Moschen (XXX.483.127-XX); Frederico Ozanam Agostino Camara (XXX.947.196-XX); Gabriel Carvalho Carneiro (XXX.899.187-XX); Gabriel Cristian de Vargas (XXX.985.780-XX); Gabriel Felipe Dantas Abdias (XXX.353.444-XX); Gabriel Peixinho Mira Reis (XXX.532.945-XX); Gabriel Reis de Oliveira (XXX.396.417-XX); Gabriel Rodrigues Ribeiro (XXX.235.231-XX); Gabriela Costa Sarmento Melo (XXX.278.622-XX); Gabriela Vieira Jeffery (XXX.109.968-XX); Gabriela de Melo Pontes Mendes (XXX.419.503-XX); Gabrielle Tenorio Santana da Silva (XXX.257.945-XX); Gean Henrique Sabino Freitas (XXX.634.801-XX); Gedalva Melo da Vitoria (XXX.536.417-XX); George Guimaraes Dias Siqueira (XXX.316.807-XX); Gerson Rodrigues Borges Junior (XXX.199.206-XX); Gerson Teodoro dos Santos (XXX.572.768-XX); Gessica Alanne Claudino Valentim (XXX.729.674-XX); Gileno Santos de Souza (XXX.142.345-XX); Gilmario Guerreiro da Costa (XXX.663.641-XX); Gilson Queiroz de Araujo Filho (XXX.795.133-XX); Gilvan Jorge da Cunha Guimaraes (XXX.796.052-XX); Gilzomar Pereira Barros (XXX.522.311-XX); Giovani Almeida Davi (XXX.198.279-XX); Gisela Pinto Ferreira Gedeao (XXX.914.977-XX); Gisele Alves Soares Rocha (XXX.806.771-XX); Gisele Santos Souza (XXX.783.312-XX); Giulia Alves Fardim (XXX.813.416-XX); Glaydson Medeiros de Oliveira Branquinho (XXX.834.611-XX); Gleryston Thiago Gomes da Silva (XXX.149.074-XX); Graziele Ruas Lagoas da Silva (XXX.859.881-XX); Guido Baptista da Silva Albino (XXX.622.967-XX); Guido Gutierrez Mamani (XXX.504.351-XX); Guilherme Augusto Vieira da Silva (XXX.933.024-XX); Guilherme Correa Deboni (XXX.349.870-XX); Guilherme Costa das Neves (XXX.221.177-XX); Guilherme Reis Nothen (XXX.125.971-XX); Guilherme Santos Duarte Lemos (XXX.050.276-XX); Guilherme Silveira Telli (XXX.360.458-XX); Guilherme Teixeira Martins Schettini (XXX.548.976-XX); Gustavo Camara Mattos Martins (XXX.108.088-XX); Gustavo Feliciano de Jesus Barcelos (XXX.580.756-XX); Gustavo Goncalves dos Santos (XXX.160.996-XX); Hallysson Ferreira Dias Monteiro (XXX.875.663-XX); Hamilton Franco Filho (XXX.455.911-XX); Hanna Laise do Nascimento Silva (XXX.036.483-XX); Hedlamar Fernandes Silva Lima (XXX.965.637-XX); Helder Moreira Machado (XXX.392.950-XX); Hellen Maria de Lima Graf Fernandes (XXX.465.546-XX); Henrique Carreta Pimentel (XXX.483.147-XX); Henrique Maia Lins Vaz (XXX.705.204-XX); Hermes Aurelio Borges (XXX.037.994-XX); Higor Alexandre Alves de Araujo (XXX.659.214-XX); Hindya Lessa de Souza Batista (XXX.490.511-XX); Hudson Ralf Martins de Sousa Pinto (XXX.120.311-XX); Hugo Vandre Cavalcanti da Silva (XXX.960.104-XX); Humberto Alexandre da Silva Neto (XXX.774.875-XX); Ianne Christhelly Jeronimo dos Santos (XXX.432.252-XX); Igor Cordeiro Mendes (XXX.434.643-XX); Igor Josafa Torres Barbosa (XXX.002.661-XX); Igor Teles Oliveira (XXX.178.803-XX); Igor de Freitas Macedo Herculano (XXX.600.864-XX); Ilze Ito (XXX.749.498-XX); Inara Fernanda Silva de Morais (XXX.923.283-XX); Indiara Alexandra Vilela da Silva (XXX.817.180-XX); Ingrid Santos Palheta (XXX.287.802-XX); Isabela Cristina Brito Goncalves (XXX.978.117-XX); Israel Alves da Silveira (XXX.090.984-XX); Italo Franco Costa (XXX.473.490-XX); Iury Mendes Pedrosa de Medeiros (XXX.519.684-XX); Ivana Angelica Geronimo Miranda (XXX.245.788-XX); Ivone Aparecida de Almeida Soares de Souza (XXX.474.088-XX); Izabel Klug (XXX.982.559-XX); Izabella Oliveira Batista de Carvalho (XXX.436.206-XX); Jaciara Santos Nascimento (XXX.542.055-XX); Jackeline Cristiane Santos (XXX.571.374-XX); Jackson Dnaja Nobre Figueiredo (XXX.670.343-XX); Jadson Tadeu Souza Dantas (XXX.260.894-XX); Jaidson Martins de Araujo (XXX.060.051-XX); Jamille Macedo Oliveira Santos (XXX.214.005-XX); Janaina Galdino de Barros (XXX.735.964-XX); Janaina Rodrigues de Almeida Queiroz (XXX.084.621-XX); Jandir Silva dos Santos (XXX.376.882-XX); Jandrei Rogerio Markus (XXX.111.101-XX); Jane Vieira da Rocha (XXX.902.819-XX); Jaqueline Silinske (XXX.296.830-XX); Jaquissom Aguiar Guimaraes (XXX.463.895-XX); Jardel Luis Felix Pacheco (XXX.717.475-XX); Jasmine Marlena de Sousa Nascimento (XXX.058.123-XX); Jean Carlos Mira de Oliveira (XXX.552.609-XX); Jean Pedro Sandes dos Santos (XXX.911.405-XX); Jeferson Bispo dos Santos (XXX.841.297-XX); Jefferson Pereira Muniz (XXX.249.101-XX); Jefferson Wildes da Silva Moura (XXX.650.484-XX); Jeremias Ramos (XXX.959.867-XX); Jerusa Maria de Oliveira Amorim (XXX.000.376-XX); Jessica Ayumy Henrique de Barros (XXX.411.724-XX); Jessica Cipriani de Almeida (XXX.068.269-XX); Jessica Fernanda de Sousa Santana (XXX.750.612-XX); Jessica Lara Veras (XXX.902.253-XX); Jessica Lelis de Miranda (XXX.840.366-XX); Jessica de Moura Pereira (XXX.936.261-XX); Jessika Cosme (XXX.041.487-XX); Jeverson Ricardo Nery Silva dos Santos (XXX.911.736-XX); Jheffrey Thulyo dos Santos (XXX.339.026-XX); Joao Alves de Moura Romero (XXX.404.051-XX); Joao Arnaud Diniz Neto (XXX.145.913-XX); Joao Chimello Netto (XXX.883.828-XX); Joao Domingos Ferreira Mundim (XXX.155.051-XX); Joao Eduardo Carvalho Campos (XXX.969.702-XX); Joao Guilherme Sena dos Santos (XXX.251.663-XX); Joao Henrique de Souza Barros (XXX.793.111-XX); Joao Lucas Alves Barreto (XXX.364.155-XX); Joao Lucas Rodrigues (XXX.285.646-XX); Joao Paulo Lopes de Souza (XXX.138.094-XX); Joao Paulo Ribeiro de Oliveira (XXX.971.341-XX); Joao Soares da Cunha Neto (XXX.124.102-XX); Joao Victor Moura Cunha (XXX.943.014-XX); Joao de Santana Brito Junior (XXX.295.638-XX); Joceline Arlene Gouveia Rocha Barreto (XXX.105.062-XX); Jocielly Nogueira da Silva (XXX.796.482-XX); John Jackson Fernandes de Souza (XXX.672.451-XX); Joice Ferreira da Silva (XXX.880.895-XX); Jordana Martins Lovo (XXX.880.981-XX); Jorge Antonio de Carvalho (XXX.681.441-XX); Jorge Eduardo Garcia Ferreira Junior (XXX.075.487-XX); Jorge Lima Sousa (XXX.699.241-XX); Jorge Luis Nascimento Silva (XXX.777.123-XX); Jose Alejandro Ayala Mercado (XXX.882.227-XX); Jose Alejandro Moreno Alfonzo (XXX.558.885-XX); Jose Arthur Souza de Macedo (XXX.583.374-XX); Jose Cicero dos Santos (XXX.691.364-XX); Jose Cleudo Gomes (XXX.044.614-XX); Jose Gerardo Fonteles Lopes (XXX.294.713-XX); Jose Jakson da Silva (XXX.438.863-XX); Jose Jorge Casimiro dos Santos (XXX.097.294-XX); Jose Kleber de Figueiredo (XXX.989.293-XX); Jose Leandro da Silva Duarte (XXX.808.764-XX); Jose Lucio Coelho Torres (XXX.337.491-XX); Jose Mariano da Silva (XXX.262.538-XX); Jose Milton da Silva Marinho (XXX.029.353-XX); Jose Otavio Monteiro Badaro Santos (XXX.932.555-XX); Jose Ricardo de Oliveira (XXX.681.503-XX); Jose Roberto Amorim (XXX.307.324-XX); Jose Tanilson Sa Filho (XXX.259.503-XX); Josimar Morais de Souza (XXX.804.751-XX); Josimar Sthel Santos de Oliveira (XXX.946.437-XX); Jossandro da Silva de Azevedo (XXX.544.667-XX); Josue Mariani Silla (XXX.087.406-XX); Juan Piero Antonio Raphael (XXX.581.178-XX); Julia Laissa Pereira Cordeiro (XXX.180.834-XX); Julia Viana Riter (XXX.811.637-XX); Juliana Araujo de Paula (XXX.503.576-XX); Juliana Reis Santos (XXX.999.255-XX); Juliana Ribas Paraiso (XXX.233.391-XX); Juliana Tavares Rodrigues (XXX.626.771-XX); Juliane Ribeiro (XXX.404.689-XX); Juliano Martini Pedroso de Andrade (XXX.262.049-XX); Juliano dos Santos Canuto de Souza (XXX.471.547-XX); Julio Cezar Moreti (XXX.614.001-XX); Junior Ivan Bourscheid (XXX.506.079-XX); Kaio Niitsu Campo (XXX.825.128-XX); Kaio da Silva Barcelos (XXX.100.881-XX); Kaisa Freitas de Araujo (XXX.277.841-XX); Kamila Fernanda Lobo Madalena (XXX.709.066-XX); Kamilla Claudino Sales (XXX.695.117-XX); Karen Marcela da Costa Miyagawa (XXX.089.702-XX); Karen Priscila Pereira Busetti (XXX.816.948-XX); Karina Menegaldo Dias (XXX.128.948-XX); Karine Camargos Meira de Sousa (XXX.217.566-XX); Karla Barbosa de Freitas Spatti (XXX.456.208-XX); Keila Garcia Franco (XXX.474.781-XX); Kelson Monteiro de Paiva (XXX.060.587-XX); Kely Nayara dos Reis Silva Figueiredo (XXX.719.563-XX); Kercia Rocha Andrade (XXX.402.675-XX); Kevin Lopes Pereira (XXX.186.056-XX); Kossi Ezou (XXX.519.901-XX); Laila Vieira de Oliveira (XXX.690.066-XX); Lairson Emanuel Rodrigues de Alencar Oliveira (XXX.872.084-XX); Lais Lima Pinho (XXX.489.475-XX); Laiz Fraga Dantas (XXX.926.745-XX); Larissa Console de Oliveira (XXX.662.777-XX); Larissa Nobre Coutinho da Silva (XXX.698.977-XX); Larissa Nunes Rangel (XXX.411.647-XX); Layla Tonon Reis (XXX.870.266-XX); Layse Holanda Sousa (XXX.795.672-XX); Layzza Tardin da Silva Soffner (XXX.184.117-XX); Leander Alfredo da Silva Barros (XXX.751.056-XX); Leandro Almeida Andrade (XXX.136.834-XX); Leandro Augusto Ensina (XXX.264.259-XX); Leandro Cerqueira da Cruz (XXX.916.325-XX); Leandro Machado Oliveira (XXX.168.680-XX); Leandro de Gois Silva (XXX.702.085-XX); Leila Salvini (XXX.365.699-XX); Lenin Junior Freire Bessa (XXX.039.782-XX); Leonardo Vinicius Lopes de Mendonca (XXX.079.584-XX); Leticia Costa do Rosario (XXX.501.035-XX); Leticia Pasuch Pelegrini (XXX.189.130-XX); Lia Rodrigues Vitoriano Lopes da Costa (XXX.092.663-XX); Lianir Joseph Gomes de Oliveira (XXX.807.646-XX); Lidia Miranda Brinati (XXX.939.676-XX); Lilian Correia Mota (XXX.656.007-XX); Lilian Duarte Octaciano de Oliveira (XXX.213.136-XX); Liliane Bernardes Carvalho de Oliveira (XXX.238.196-XX); Liliane de Freitas Terra Vieira (XXX.465.752-XX); Lincoln Rangel Azeredo (XXX.048.837-XX); Livia Cardoso Reis (XXX.609.226-XX); Livia Silveira Pogetti (XXX.076.368-XX); Loriana Andrade da Silva Ferreira (XXX.484.346-XX); Lorrana Luiza de Oliveira (XXX.337.181-XX); Lourena de Almeida Oliveira Cruz (XXX.839.825-XX); Luana Coelho de Morais (XXX.785.351-XX); Luana das Chagas Abreu (XXX.326.837-XX); Luanna da Silva Figueira (XXX.676.767-XX); Luara Cristie Lima Queiroz (XXX.157.537-XX); Lucas Anderson Azevedo Ferreira (XXX.979.684-XX); Lucas Andrade de Morais (XXX.714.114-XX); Lucas Benvenutti Benvegnu (XXX.838.621-XX); Lucas Bonina Trindade (XXX.822.295-XX); Lucas Brito de Santana (XXX.250.435-XX); Lucas Costa Andrade (XXX.183.365-XX); Lucas Costa Dantas (XXX.374.324-XX); Lucas Costa Holanda (XXX.198.413-XX); Lucas Goncalves da Silva (XXX.490.442-XX); Lucas Guarienti Piati (XXX.777.231-XX); Lucas Marcell Palhares Araujo (XXX.645.661-XX); Lucas Oliveira Pimenta dos Reis (XXX.263.311-XX); Lucas Petit de Aragao (XXX.699.538-XX); Lucas de Avila (XXX.981.880-XX); Lucas dos Reis Montenegro (XXX.206.447-XX); Lucia Cristina Almeida do Nascimento (XXX.647.194-XX); Luciana Alves de Santana (XXX.258.405-XX); Luciana Belle Rocha (XXX.593.727-XX); Luciana Carla Lopes de Andrade (XXX.509.864-XX); Luciana Simoes de Oliveira (XXX.301.385-XX); Luciano Pires de Almeida (XXX.998.717-XX); Luciano Roberto Gulart Cabral Junior (XXX.914.620-XX); Lucimara Fatima de Paula (XXX.963.779-XX); Luis Carlos Barbosa Silva (XXX.528.124-XX); Luis Carlos Hernandez Hernandez (XXX.386.391-XX); Luis Felipe Lima da Silva (XXX.457.913-XX); Luiz Antonio Ribeiro Soares (XXX.414.092-XX); Luiz Carlos Pires (XXX.615.607-XX); Luiz Felipe Moretti Iniesta (XXX.689.238-XX); Luiz Fernando Andreolli Saltao (XXX.194.601-XX); Luiz Henrique Broch Lago (XXX.391.016-XX); Luiz Henrique Reis de Jesus (XXX.840.761-XX); Luiz Otavio Correa (XXX.418.516-XX); Macilia Tamires Praxedes da Silva (XXX.087.074-XX); Maelin da Silva (XXX.845.349-XX); Magno dos Santos Cruz (XXX.732.345-XX); Maira Gomes de Souza da Rocha (XXX.059.867-XX); Manuel Bandeira dos Santos Neto (XXX.713.923-XX); Manuela Cavaleiro de Macedo Beltrao (XXX.886.862-XX); Manuely Santos dos Anjos (XXX.420.445-XX); Marcela Gomes Correa (XXX.787.491-XX); Marcella Candia Doliveira (XXX.799.881-XX); Marcelo Almeida da Silva (XXX.538.563-XX); Marcelo Araujo Torres (XXX.157.563-XX); Marcelo Barcellos Reis (XXX.409.397-XX); Marcelo Belini Teixeira (XXX.035.901-XX); Marcelo Benevenga Sarmento (XXX.916.300-XX); Marcelo Hitoshi Miyano (XXX.078.966-XX); Marcelo Moura (XXX.080.375-XX); Marcelo Santos de Passos (XXX.791.355-XX); Marcia Helena Batista Marinho (XXX.142.092-XX); Marcia Omaia Rodrigues (XXX.210.196-XX); Marcia Regina Rios Trindade (XXX.955.411-XX); Marcia Tatiana Vilhena Segtowich Andrade (XXX.667.232-XX); Marcia Vaz Ribeiro (XXX.968.360-XX); Marciel Batista da Silva Santos (XXX.723.071-XX); Marcio Jose Ferreira da Cunha (XXX.221.720-XX); Marcio Luis Soares Ferreira (XXX.754.573-XX); Marco Antonio Simoes Teixeira (XXX.608.809-XX); Marco Antonio Veloso (XXX.042.406-XX); Marcos Henrique Crevelario dos Santos (XXX.995.098-XX); Marcos Henrique Gurgel Rodrigues (XXX.778.342-XX); Marcos Vinicios Maia da Cruz (XXX.187.692-XX); Marcus Vinicius Franchi dos Santos (XXX.240.438-XX); Marcus Vinicius Kelli (XXX.453.587-XX); Marcus Vinicius Pacheco Bezerra (XXX.804.402-XX); Maria Edilena da Silva Palheta (XXX.535.512-XX); Maria Edileuza da Costa (XXX.391.274-XX); Maria Ednete Juca Couto (XXX.604.923-XX); Maria Esther Jurfest Rivero Ceccon (XXX.601.198-XX); Maria Faustina Pineyrua (XXX.251.795-XX); Maria Jordana Mendes de Lima (XXX.495.972-XX); Maria Oliveira Cortes (XXX.024.315-XX); Maria Rachel Sousa do Nascimento (XXX.877.663-XX); Maria Tereza da Silva Soares (XXX.519.227-XX); Maria Thais de Oliveira Batista (XXX.305.024-XX); Maria Victoria Africano Contreras (XXX.663.436-XX); Maria de Fatima Sousa Silva (XXX.019.803-XX); Mariana Batista Pereira (XXX.607.438-XX); Mariana Brinati Altomar (XXX.099.306-XX); Mariana Carneiro de Albuquerque Nunes Pereira (XXX.049.744-XX); Mariana Leite Pereira (XXX.034.683-XX); Mariana Mena Barreto Pivoto Joao (XXX.842.932-XX); Mariane Kneipp Giareta (XXX.645.370-XX); Marianna Cassa de Souza Santos (XXX.223.297-XX); Marianna Gomes da Silva (XXX.956.617-XX); Mariany Layne de Souza (XXX.231.879-XX); Mariene Galvao Pereira (XXX.259.731-XX); Marillia Cunha Camara Quixaba da Silva (XXX.135.841-XX); Marina Batista Ogino (XXX.330.639-XX); Marina Vlacic Morais (XXX.286.680-XX); Mariza Fernandes Jammal (XXX.804.294-XX); Marlene Lourenco da Fonseca (XXX.505.297-XX); Marlon Daltro Tosta (XXX.941.861-XX); Marlon da Silva Hartwig (XXX.914.470-XX); Marta Aparecida Alvarenga (XXX.983.216-XX); Marta Cristina Buschinelli Pongidor (XXX.646.118-XX); Mateus Gomes Viana (XXX.537.323-XX); Matheus Henrique Dias Rodrigues (XXX.074.001-XX); Matheus Henrique Paiva Eler (XXX.084.829-XX); Matheus Mendonca Leite (XXX.385.412-XX); Matheus Ribeiro Benevides (XXX.263.511-XX); Matheus Taia de Almeida Ribeiro (XXX.723.196-XX); Maurice Seiji Tomioka Nilsson (XXX.075.228-XX); Mauricio Pessoa da Cunha Menezes (XXX.220.696-XX); Mauricio de Souza Fanfa (XXX.533.310-XX); Maurilio Costa da Silva (XXX.638.761-XX); Mauro Arquimedes Grandi Vilela (XXX.706.571-XX); Max Eduardo Vizcarra Melgar (XXX.093.361-XX); Maxwell Vaz Rocha (XXX.364.167-XX); Mayara Mayre Silva dos Santos (XXX.917.845-XX); Maycon Deyvis Sena Vicente (XXX.822.362-XX); Mayllon Lyggon de Sousa Oliveira (XXX.287.223-XX); Mayra Marques Bandeira (XXX.165.596-XX); Micaella Bruno da Cruz Marques (XXX.582.005-XX); Michael Peres Torres (XXX.644.767-XX); Michel Ramy Parente Bastos (XXX.092.632-XX); Michele Espinosa da Cunha (XXX.152.100-XX); Michele Silva Goncalves (XXX.848.172-XX); Micheline Ribeiro Padinha (XXX.795.162-XX); Michelle Fonseca Coelho (XXX.990.013-XX); Michelle Moreira Braz dos Santos (XXX.244.608-XX); Michelle Netto Luiz (XXX.236.696-XX); Michelle de Carvalho Cheibub (XXX.857.311-XX); Miguel Rafael de Oliveira Centurion (XXX.652.831-XX); Mila Costa Lopes (XXX.064.917-XX); Mila Katiely Ramos Santana (XXX.044.231-XX); Milena Carlos de Lacerda (XXX.909.221-XX); Milka Tarsis Braga Ribeiro (XXX.000.283-XX); Mirian Barbosa da Silva (XXX.829.472-XX); Moacir Tuzzin de Moraes (XXX.394.400-XX); Moises de Morais Henriques (XXX.012.536-XX); Monike Daiane Alves Vital (XXX.785.811-XX); Murilo Santos da Silva (XXX.533.381-XX); Myrthes Maria Matos Dantas (XXX.220.806-XX); Naielly Lopes Marques (XXX.662.217-XX); Naila Albertina de Oliveira (XXX.985.018-XX); Nanci Lagioto Hespanhol Simoes (XXX.687.806-XX); Naor Lima de Souza (XXX.731.132-XX); Natalia Almeida Bastos Bitencourt (XXX.654.187-XX); Natercia Ventura Bambirra (XXX.995.086-XX); Nathalia Moraes de Oliveira (XXX.074.251-XX); Nathielle Waldrigues Branco (XXX.691.049-XX); Nayara Alexandra Rodrigues da Silva (XXX.288.664-XX); Nayara Ribeiro das Dores (XXX.805.747-XX); Nelma Pinheiro Fragata Beltrao (XXX.439.732-XX); Nereide Aparecida Pagani Galvao (XXX.050.428-XX); Newton Luiz Ferreira (XXX.193.308-XX); Nicia de Oliveira Santos (XXX.393.833-XX); Nick Andrew Pereira Ugalde (XXX.547.632-XX); Nicodemo Moreno dos Santos Silva (XXX.864.331-XX); Nilson Francisco de Jesus (XXX.474.848-XX); Nilton Alves da Costa Junior (XXX.991.995-XX); Nina Celeste Macario Simoes da Silva (XXX.595.114-XX); Norma Spagnuolo (XXX.024.087-XX); Otavio Demetrio Nowicki Varela (XXX.412.936-XX); Pablo Goncalves Ferreira (XXX.891.806-XX); Pablo Guterres da Fonseca (XXX.547.940-XX); Pablo Martin Bender (XXX.543.339-XX); Paola Gabriele Inda Teixeira (XXX.753.450-XX); Patricia Carla Oliveira Marinho Santana (XXX.690.396-XX); Patricia Pertile (XXX.978.919-XX); Patricia Pimentel Marques Cesca (XXX.410.157-XX); Patricia Silva Barbosa (XXX.113.072-XX); Patricia da Silva Sousa (XXX.343.663-XX); Patrick dos Santos Pereira (XXX.011.717-XX); Paula Cristina Carvalho Brandao Alexandrino Lopes (XXX.704.413-XX); Paula Grazielle Viana dos Reis (XXX.466.166-XX); Paula Nunes (XXX.437.620-XX); Paula Raquel da Silva Jales (XXX.726.583-XX); Paula dos Santos Brito (XXX.396.713-XX); Paulo Donizeth de Assis Junior (XXX.617.106-XX); Paulo Eduardo Gomes Avelar (XXX.929.413-XX); Paulo Eladio Azevedo Pinho (XXX.739.803-XX); Paulo Henrique Roberto Moura (XXX.162.313-XX); Paulo Jorge Santos (XXX.152.695-XX); Paulo Jose Rolim Braga Filho (XXX.953.271-XX); Paulo Roberto Campelo Fonseca e Fonseca (XXX.592.353-XX); Paulo Roberto de Souza Pereira (XXX.892.009-XX); Paulo Victor Araujo de Andrade Borba (XXX.239.024-XX); Pedro Didier Costa (XXX.392.417-XX); Pedro Henrique Marafelli da Costa (XXX.875.897-XX); Pedro Henrique Vieira de Oliveira (XXX.877.687-XX); Pedro Henrique de Castro Chaves (XXX.095.023-XX); Pedro Ivo Elias Vianna (XXX.793.031-XX); Pedro Jose dos Santos Neto (XXX.598.904-XX); Perla Alves da Silva (XXX.261.522-XX); Philippe Rocha Nardim (XXX.246.016-XX); Pietry Lorran Jesus Silva (XXX.220.012-XX); Pilar Rodriguez da Silva Pinto (XXX.194.527-XX); Pollyanna Aquino Silveira de Carvalho (XXX.480.496-XX); Priscilla Moreira Dias (XXX.423.251-XX); Rafael Cesar Goncalves Pereira (XXX.899.346-XX); Rafael Fernandes Guedes (XXX.229.957-XX); Rafael Marcurio da Col (XXX.114.948-XX); Rafael Ramon Ferreira (XXX.944.024-XX); Rafael Santos de Barros e Silva (XXX.670.184-XX); Rafael Stange (XXX.199.227-XX); Rafael Yoshio Tiba (XXX.742.418-XX); Rafaela Martins Melo Medeiros (XXX.403.631-XX); Rafaela Pereira Ramos (XXX.940.502-XX); Rafaela Teixeira Sena Neves (XXX.394.372-XX); Rafaella Golzio Duarte (XXX.899.684-XX); Rafaella Prado Leite (XXX.306.045-XX); Railson Alves de Freitas (XXX.957.503-XX); Raimundo Ivan de Oliveira Junior (XXX.000.753-XX); Rainer Lopes Miranda (XXX.674.501-XX); Raissa Alessandra Vieira Moncao (XXX.933.561-XX); Ralph Pereira de Morais (XXX.595.692-XX); Ramon Gustavo de Melo (XXX.860.616-XX); Raphael Laranjeiras Gomes de Oliveira (XXX.884.295-XX); Raphael Lemes Silva Lobo (XXX.528.341-XX); Raphael Matos Dourado (XXX.347.975-XX); Raquel Madureira de Araujo (XXX.675.801-XX); Raquel do Nascimento Amaral (XXX.096.541-XX); Raul Pereira de Oliveira (XXX.158.443-XX); Raul Souza Muniz (XXX.225.814-XX); Rayane Rainer Leal (XXX.279.326-XX); Rayssa Kelly Duarte de Paiva Firmo (XXX.777.364-XX); Regina Mayara Olegario dos Santos (XXX.937.412-XX); Reinaldo Batista Pereira (XXX.289.081-XX); Rejane de Martins e Pinheiro (XXX.571.311-XX); Renam da Silva Barbosa (XXX.017.662-XX); Renan Santos Botelho (XXX.184.421-XX); Renata Clemente dos Santos Rodrigues (XXX.716.554-XX); Renata Cristina Glanzmann (XXX.096.636-XX); Renata Francisco Pereira (XXX.134.726-XX); Renata Gilcelly da Silva Pereira (XXX.581.934-XX); Renata Patricia Calixto (XXX.553.231-XX); Renata Pontes Inojosa Galindo (XXX.368.394-XX); Renata Santos Venturini (XXX.693.747-XX); Renata do Monte Ferreira de Souza (XXX.647.054-XX); Renato Gomes de Lacerda Alves (XXX.268.194-XX); Renato Ricardo de Abreu (XXX.881.494-XX); Renato da Silva Pereira (XXX.138.407-XX); Rhaiane Maria Andrade Santos (XXX.711.545-XX); Rhander Taufner Altoe (XXX.261.657-XX); Rhavenna Thais Silva Oliveira (XXX.163.903-XX); Ricardo Boone Wotckoski (XXX.810.527-XX); Ricardo Gavioli de Oliveira (XXX.801.278-XX); Ricardo Luis da Silva (XXX.601.607-XX); Ricardo Pagoto Marinho (XXX.057.247-XX); Rita Miryan Leme Silva (XXX.631.287-XX); Roberto Azevedo da Costa (XXX.077.151-XX); Roberto Cesar Bolsoni Frois (XXX.432.246-XX); Roberto Degasperi Galdino (XXX.629.462-XX); Roberto Gomes Vital (XXX.412.241-XX); Roberto Mendes dos Reis (XXX.125.995-XX); Robson Chacon Castoldi (XXX.004.019-XX); Robson Moraes dos Santos (XXX.733.258-XX); Rochelle Silveira Lima (XXX.812.503-XX); Rocio Camacho Gonzalez (XXX.136.341-XX); Rodney Rodrigues de Sousa (XXX.313.603-XX); Rodrigo Barbosa Tavares (XXX.884.641-XX); Rodrigo Bello Carvalho (XXX.481.791-XX); Rodrigo Cesar Sabadini (XXX.555.308-XX); Rodrigo Cunha da Costa (XXX.625.802-XX); Rodrigo Simoes Lopes Junior (XXX.875.806-XX); Romano Max Ferreira Carneiro (XXX.118.393-XX); Ronilson Lopes (XXX.173.893-XX); Rosemeire Geromini Alonso Insunza (XXX.650.558-XX); Rosiane Fernandes Moreira (XXX.355.202-XX); Rubens Oliveira de Franca Junior (XXX.028.354-XX); Rubens Palhares da Fonseca (XXX.336.226-XX); Rubia Wanessa dos Reis Cruz (XXX.331.364-XX); Rui Goncalves de Oliveira Sobrinho (XXX.809.986-XX); Sabrina Bandeira Lopes (XXX.279.929-XX); Sabrina Pivello Godeau Ferreira (XXX.636.458-XX); Sabrina Rita da Fonseca Rezende (XXX.784.436-XX); Samuel Lincoln Magalhaes Barrocas (XXX.591.824-XX); Samuel Rufino de Carvalho (XXX.203.768-XX); Sandra Aguiar de Oliveira Pires (XXX.435.742-XX); Sara Vieira Rosa (XXX.421.183-XX); Saraly Michelle Ferreira Lacerda (XXX.447.254-XX); Savio Freire Verdiano (XXX.578.585-XX); Schirlei Russi Von Dentz (XXX.136.699-XX); Sean Carlos Medeiros Souza (XXX.765.884-XX); Sebastian Rudas Neyra (XXX.561.238-XX); Sergio Franca de Souza Filho (XXX.058.916-XX); Sergio Roberto Horst Gamba (XXX.335.440-XX); Sharmilla Antonieta Favero Streit (XXX.260.982-XX); Shirley da Silva Matias (XXX.922.581-XX); Shisley da Silva Valadao (XXX.443.661-XX); Sidonio Pacheco Alves (XXX.121.558-XX); Sidvan Silva Souza (XXX.347.382-XX); Silvana Cardoso de Souza (XXX.453.499-XX); Silvana Marques da Silva (XXX.472.231-XX); Silvia Angelise Souza de Almeida (XXX.368.858-XX); Silvia Regina Pereira dos Santos (XXX.064.587-XX); Simone Maciel Fernandes (XXX.409.692-XX); Simone Regina da Silva (XXX.387.748-XX); Simone Regina de Azevedo (XXX.949.618-XX); Simone de Melo Santana Gomes (XXX.577.369-XX); Sinara de Fatima Freire dos Santos (XXX.557.573-XX); Sindolfo Albernas Barros Filho (XXX.000.652-XX); Sofia Sanches Sacoman (XXX.815.439-XX); Sonia Martha Kesseler Kuzma (XXX.356.969-XX); Stefanie Almeida Campos (XXX.445.753-XX); Stella Fatima Coelho Garrido (XXX.409.967-XX); Suane Pires Pinheiro da Silva (XXX.210.683-XX); Suelene Amazonas dos Santos (XXX.402.732-XX); Sueli Pinheiro Vila Real (XXX.904.733-XX); Suellen da Silva Paniago (XXX.660.231-XX); Suzana Kafurety Santos Prado (XXX.504.536-XX); Suzanny Cristina Soares Martins (XXX.246.136-XX); Syll Farney Julle Pereira de Araujo (XXX.010.281-XX); Taiana de Fatima Santos Firmino Rosa (XXX.742.357-XX); Tailan Santos de Souza (XXX.381.075-XX); Taina Dell Amore Viana Castilho (XXX.924.752-XX); Tainara Pereira de Araujo (XXX.079.384-XX); Tais Feitosa da Silva (XXX.114.624-XX); Taise Andrade da Anunciacao (XXX.725.305-XX); Talita Pilar Resende (XXX.101.806-XX); Talysson Benilson Goncalves Bastos (XXX.091.363-XX); Tamara Vieira (XXX.027.229-XX); Tarcilla Rosa Ferraz de Barros (XXX.523.697-XX); Tatyane Souza Nunes Rodrigues (XXX.581.661-XX); Tauane Leticia Pinto (XXX.801.108-XX); Taynan Araujo de Oliveira (XXX.313.634-XX); Thais Mannala (XXX.389.369-XX); Thais Monteiro Predebon (XXX.087.001-XX); Thais Ruas Viegas (XXX.968.490-XX); Thais Virginia da Rocha Melo (XXX.517.604-XX); Thalita Breinack (XXX.228.139-XX); Thalita de Faria Campos Correa (XXX.065.721-XX); Thalwylla Reiler Morato dos Reis Moreira (XXX.311.604-XX); Thayzzy Fatima Araujo Santos de Souza (XXX.617.044-XX); Thiago Henrique Batista da Silva (XXX.238.263-XX); Thiago Pereira Vilela (XXX.203.858-XX); Thiago da Silva Almeida (XXX.349.725-XX); Thiago de Andrade Marques (XXX.963.959-XX); Thiago dos Santos Antunes da Silva (XXX.992.764-XX); Thomas Angelo Gomes de Macedo (XXX.642.717-XX); Tiago Alexandro de Miranda (XXX.514.902-XX); Tiago Coelho Magalhaes (XXX.060.296-XX); Tiago Davi Oliveira de Araujo (XXX.697.482-XX); Tiago Goncalves Machado (XXX.277.876-XX); Tiago Rodrigues da Silva (XXX.344.453-XX); Tiago Santana Queiroz (XXX.549.906-XX); Tiago de Oliveira Nogueira (XXX.232.533-XX); Tuanne Leite Silva (XXX.232.887-XX); Tulio de Souza Barbosa (XXX.378.536-XX); Valdeir Miatello (XXX.359.421-XX); Valdirene Lucena da Silva (XXX.653.578-XX); Valeria Ferreira Oliveira (XXX.557.151-XX); Valeria Romao Pasqualini Nerio (XXX.955.556-XX); Valnisia Souza de Vasconcelos (XXX.522.003-XX); Vanessa Cristina Santos Pereira (XXX.288.643-XX); Vanessa Martins Silva Rodrigues (XXX.521.088-XX); Vanessa Rocha Machado (XXX.767.899-XX); Vanessa Souza de Oliveira Silva (XXX.970.335-XX); Vicente Bissoli Sessa (XXX.127.467-XX); Victor Luciano de Albuquerque Mattos (XXX.633.542-XX); Victor Matheus Fonseca Correia (XXX.743.601-XX); Victor Pereira da Silva (XXX.346.279-XX); Victor Rocha Mourao (XXX.952.401-XX); Victoria Silva e Silva (XXX.630.291-XX); Vilma Brilhante Regly (XXX.411.937-XX); Vinicius Jesus Souza (XXX.181.735-XX); Vinicius Lima Serra (XXX.631.825-XX); Vinicius Rosa da Silva (XXX.355.146-XX); Vitor Andrade de Sousa (XXX.949.905-XX); Vitor Armenio Scontre (XXX.205.158-XX); Vitor Jose Batista Vittorazi (XXX.434.881-XX); Vitor Marques Pereira (XXX.453.239-XX); Vitor de Carvalho Melo Lopes (XXX.570.573-XX); Vivian Silva (XXX.160.170-XX); Viviane Rodrigues Lucca (XXX.217.690-XX); Viviane de Senna (XXX.863.650-XX); Wagner de Melo Ferreira (XXX.503.494-XX); Waider Filipe Almeida Ferreira Costa (XXX.969.063-XX); Waldir Zarrochinski Junior (XXX.046.439-XX); Waldy Sombra Nunes Neto (XXX.207.873-XX); Walterlane Barbosa Cruz do Nascimento (XXX.205.973-XX); Wanderbeg Correia de Araujo (XXX.231.324-XX); Wanderson Assuncao Loma (XXX.732.622-XX); Wanderson Caramit Garcia (XXX.200.841-XX); Wanessa Karine da Silva Lima (XXX.054.925-XX); Webert Ribeiro de Oliveira (XXX.562.355-XX); Weberton Henrique Rodrigues (XXX.548.651-XX); Welington Jose de Vasconcelos (XXX.642.966-XX); Welinton Yoshio Hirai (XXX.188.048-XX); Wellington Rodrigues Guimaraes (XXX.457.171-XX); Wendel Moreira Duarte (XXX.431.296-XX); Wendell Militao Fernandes Mendes (XXX.453.043-XX); Wendy Monteiro Cardoso Picanco da Silva (XXX.750.152-XX); Weslley Juvencio Gomes (XXX.449.283-XX); Wilian Daniel Henriques do Amaral (XXX.818.787-XX); Wyktor Lucas Meira (XXX.450.324-XX); Yandra Queiroz Guimaraes (XXX.804.627-XX); Yane Fernandes Neves (XXX.328.886-XX); Yanna de Omena Soares (XXX.146.362-XX); Ycaro Jorge Maia da Costa (XXX.986.593-XX); Ygor Amarante Rodrigues Gouvea (XXX.908.896-XX); Yhurik Chagas Correia de Oliveira (XXX.812.371-XX); Yuri Araujo Bueno (XXX.854.741-XX); Zanon Santana Goncalves (XXX.395.435-XX); Zenilde Xavier de Menezes (XXX.629.831-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social; Centro de Tecnologia Mineral - Mcti; Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais; Colégio Pedro Ii; Diretoria do Sistema Penitenciário Federal - Mjsp; Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Ect; Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência - Dataprev; Fundação Nacional dos Povos Indígenas; Fundação Universidade do Amazonas; Fundação Universidade Federal da Grande Dourados; Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul; Fundação Universidade Federal de São Carlos; Fundação Universidade Federal de Uberlândia; Fundação Universidade Federal de Viçosa; Fundação Universidade Federal do Maranhão; Fundação Universidade Federal do Tocantins; Indústrias Nucleares do Brasil S.a.; Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso do Sul; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense; Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - Mcti; Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (extinto); Ministério da Justiça e Segurança Pública; Ministério Público do Trabalho; Museu de Astronomia e Ciências Afins - Mcti; Polícia Rodoviária Federal; Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região/df e TO; Tribunal Regional do Trabalho da 17a Região/es; Tribunal Regional do Trabalho da 24a Região/ms; Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/mg; Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região/pe; Tribunal Regional do Trabalho da 7a Região/ce; Tribunal Regional Federal da 5a Região; Universidade Federal da Paraíba; Universidade Federal de Alagoas; Universidade Federal de Goiás; Universidade Federal de Juiz de Fora; Universidade Federal de Pernambuco; Universidade Federal de Santa Maria; Universidade Federal de São Paulo; Universidade Federal do Ceará; Universidade Federal do Pará; Universidade Federal do Recôncavo da Bahia; Universidade Tecnológica Federal do Paraná. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.